Tribunal: TCU
Processo: 030.251/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10799/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.251/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina da Silva Silvestre (XXX.658.494-XX); Catarina Barros Silva (XXX.441.344-XX); Gabriel Garcia Nunes Vieira (XXX.914.864-XX); Jacqueline de Meneses Silva (XXX.668.154-XX); Luna Rabay Coutinho (XXX.447.774-XX); Maria Beatriz da Cruz (XXX.880.064-XX); Mariana Izabelly Souza Nascimento (XXX.647.394-XX); Matheus Florencio Rodrigues Barbosa (XXX.636.434-XX); Pedro de Araujo Tiburcio (XXX.030.804-XX); Sandra Cristina Santos Alves (XXX.249.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.